Tribunal: TJBA
Processo: 8013339-64.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013339-64.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JACSON DE BRITO BITENCOURT e outros

Advogado(s)
:
WEIQUE ANDRADE SOUSA

AGRAVADO: BARBARA JANDAIRA DE FIGUEIREDO MUTTI e outros (3)

Advogado(s)
:
ELIETE COSTA DE SOUZA BRITO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. USO ANORMAL DA PROPRIEDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERDIÇÃO TOTAL DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RISCO DE COLAPSO ESTRUTURAL. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA E DA VIDA SOBRE O INTERESSE PATRIMONIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão (ID 540265148) que manteve a suspensão integral das atividades de academia de ginástica e majorou a multa diária, em razão de danos estruturais graves e risco de desabamento em imóvel residencial vizinho.

2. Os agravantes sustentam a desproporcionalidade da interdição total, a fragilidade de laudo técnico unilateral e o fato de a
CODESAL
não ter determinado o fechamento administrativo do estabelecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em definir se a interdição total da atividade econômica é medida legítima quando há indícios de risco à integridade física de terceiros e histórico de descumprimento sistemático de ordens judiciais restritivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito de vizinhança impõe ao proprietário o dever de cessar interferências prejudiciais à segurança e à saúde dos prédios vizinhos, nos termos do art. 1.277 do Código Civil.

5. Em ponderação de interesses, a proteção à vida e à integridade física dos ocupantes do imóvel em risco de colapso sobrepõe-se à liberdade de iniciativa e ao interesse patrimonial dos agravantes.

6. O relatório da
CODESAL
(ID 530273930) revela-se como o documento mais recente e impactante dos autos, ao atestar a necessidade de recuperação estrutural e a evacuação do imóvel dos autores diante do risco de colapso, o que reforça a verossimilhança do perigo de dano e a insuficiência de medidas mitigadoras parciais.

7. A recalcitrância sistemática dos agravantes no cumprimento de ordens judiciais anteriores (ID 544447019) autoriza a adoção de medidas coercitivas mais gravosas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

8. A responsabilidade processual da parte que se beneficia da tutela de urgência é objetiva, devendo indenizar eventuais prejuízos caso a sentença final lhe seja desfavorável (Art. 302, CPC).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

Referências:

BRASIL. Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), art. 1.277.

BRASIL. Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 300, 302 e 536, § 1º.

STJ, AREsp nº 2.320.472/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09/03/2026.

STJ, REsp nº 2.237.552/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16/03/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013339-64.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante JACSON DE BRITO BITENCOURT e outros e como agravadas BARBARA JANDAIRA DE FIGUEIREDO MUTTI e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)